Tribunal: TCU
Processo: 040.146/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 352023, modalidade Pregão e Uasg 70004 (Objeto: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODULAR DE FITA PARA BACKUP OFF-LINE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ - TRE/PA)

Inteiro teor:
Acórdão 878/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 35/2023, conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), cujo objeto é a aquisição de solução modular de fita para backup off-line . Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, após oitiva do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (peças 14, 17-53 e 57) e respectivo exame de mérito, não se constatou afronta às normas de parcelamento (art. 40, V, "b" e § 2o, da Lei 14.133/2021) nem restrição indevida à competitividade, em vista da demonstração de compatibilidade técnica exigida e da justificativa para o fornecimento unificado de servidor e biblioteca de fita; Considerando que o exame de mérito realizado pela unidade técnica evidenciou, dentro do escopo considerado, a inexistência de ilegalidades ou impropriedades que pudessem invalidar o certame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente, informar o Tribunal Regional Eleitoral do Pará e a representante acerca do teor deste Acórdão e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.146/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Pará. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cesar Luciano Cardoso Silva (40084/OAB-PE), representando Primetech Informatica Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.